Tribunal: TJDFT
Processo: 0710025-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710025-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLANGE POMPEU DE OLIVEIRA AGRAVADO: AUGUSTO JOSE ESTEVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SOLANGE POMPEU DE OLIVEIRA contra a r. decisão que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c ação de cobrança de alugueis proposta em desfavor de AUGUSTO JOSÉ ESTEVES (processo no 0701743-98.2020.8.07.0012), indeferiu a liminar de desocupação imediata de imóvel. Explica que é proprietária do imóvel residencial situado na Rua 25, conjunto C, casa 12, Residencial do Bosque, na cidade de São Sebastião-DF, alugado ao agravado mediante contrato verbal, pelo prazo de 06 (seis) meses, tendo a locação se iniciado no dia 18/02/2020. Ressalta que as partes ajustaram que o valor da locação seria a quantia mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais), com pagamento até o dia 18 (dezoito) de cada mês, acrescida de despesas referentes ao fornecimento de luz e água. Afirma que, após 05 (cinco) dias da contratação, a agravante solicitou ao agravado os documentos para confeccionar o contrato formal, no entanto, foi surpreendida com a informação de que o agravado não iria permanecer no imóvel, ocasião em que este último solicitou a devolução da quantia adiantada, o que prontamente foi atendido pela agravante, conforme recibo acostado aos autos. Assevera que aguardou até o dia 10/03/2020 para que o agravado e sua família deixassem o imóvel, fato que não ocorreu, pois continuaram postergando a mudança. Diz que, diante de tal situação, a recorrente procurou a Defensoria Pública do Distrito Federal, por meio da qual, o agravado foi devidamente notificado a desocupar o imóvel até a data de 20/03/2020, todavia, não houve desocupação do bem e tampouco foram adimplidas as verbas locatícias. Sustenta que, ao prolatar a decisão, o Juízo a quo se valeu do Projeto de Lei no 1.179/2020, que sequer foi encaminhado à sanção do Presidente da República, razão pela qual não pode ser utilizado para fundamentar decisão judicial. Enfatiza a urgência em retomar o imóvel que lhe pertence, por ser aposentada com renda de apenas um salário mínimo e pelo fato de seu esposo encontrar-se desempregado, sendo o aluguel fonte de renda para a família. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja concedida a liminar de despejo, sem que a medida fique condicionada ao depósito de caução, tendo em vista que a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Sem preparo, pois deferido, na origem, os benefícios da gratuidade de justiça em favor da agravante. Eis a síntese dos fatos. DECIDO Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015, do CPC/2015, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, o parágrafo único do art. 995 do CPC autoriza a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, verifica-se que a tutela ora pretendida pela agravante tem regramento previsto no § 1o do art. 59 da Lei n. 8.245/1991, cujo rol restritivo enumera as possibilidades do despejo liminar, desde que prestada caução no valor de três meses de aluguel, verbis: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: I – o descumprimento do mútuo acordo (art. 9o, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento; II – o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia; III – o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato; IV – a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei; V – a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário; VI – o disposto no inciso IV do art. 9o, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las; VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo” (grifo nosso). A autora/agravante formula pedido liminar de despejo por falta de pagamento de aluguel e acessórios (art. 59, § 1o, IX), decorrente do inadimplemento de contrato verbal de locação. Contudo, a recorrente não traz aos autos elementos de convicção aptos a demonstrar que houve o vencimento da dívida locatícia sem o respectivo pagamento. O recibo acostado no ID 61754389 tão somente espelha a devolução, pelo agravado, do valor referente ao aluguel do mês de fevereiro de 2020, sem maiores dados a respeito da contratação. Também não se presta à comprovação do vencimento do débito locatício o documento produzido pela Defensoria Pública de ID 61754388, pois desacompanhado da prova da efetiva notificação extrajudicial do agravado. Pelo que se vê, portanto, diante do contrato verbal de locação e da ausência de maiores elementos comprobatórios do débito, a medida pleiteada de desocupação do imóvel somente poderá ser apreciada com uma maior incursão ao mérito, que será viável somente após a instrução probatória no processo principal. Feitas essas considerações, impõe-se o indeferimento do pedido ora formulado, por não vislumbrar a probabilidade de êxito do recurso interposto. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo o agravado apresentar resposta nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 4 de maio de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator